Tribunal: TJBA
Processo: 8022897-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022897-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SVEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: CRISTOVAO ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EUDES SILVA PINTO

ACORDÃO

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR, ESBULHO PRATICADO HÁ MENOS DE ANO E DIA E PERDA DA POSSE DEMONSTRADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVA TÉCNICA (PLANTA TOPOGRÁFICA) QUE AFASTA, NESTE MOMENTO, A TESE DE OCUPAÇÃO EM TERRENO DE MARINHA. PERIGO DE DANO AMBIENTAL E SANITÁRIO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR A MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE À PARTE AGRAVANTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de medida liminar para desocupação de imóvel.

A parte agravante alega ser a legítima possuidora do bem e sustenta que a ocupação irregular pela parte agravada, iniciada há menos de ano e dia, caracteriza esbulho possessório, justificando a concessão da medida.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam:
a) a posse anterior da parte agravante;

b) o esbulho possessório praticado pela parte agravada;

c) a data do esbulho;

d) a perda da posse.

4. Analisa-se, ainda, a alegação de que a área ocupada seria terreno de marinha, o que afastaria a competência da Justiça Estadual e o direito possessório da parte agravante.

III. Razões de decidir

5. A posse anterior da agravante está demonstrada, em análise preliminar, pela matrícula do imóvel e pela prova testemunhal produzida em audiência de justificação, que indica o exercício de atos possessórios, como vigilância e exploração econômica, por mais de uma década.
6. O esbulho e a data de sua ocorrência estão suficientemente caracterizados pelo boletim de ocorrência e por fotografias, que apontam o início da ocupação em setembro de 2023, configurando posse nova, o que atrai o rito especial previsto nos artigos 558 e 562 do Código de Processo Civil.
7. A planta topográfica juntada aos autos delimita que a construção irregular se encontra dentro dos limites da propriedade da agravante, afastando, em cognição sumária, a tese de que a ocupação estaria em terreno de marinha.

8. O perigo de dano se manifesta no risco ambiental gerado pela construção precária, que inclui um banheiro a céu aberto, e na consolidação de uma ocupação irregular, o que poderia dificultar a futura retomada do bem.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar de reintegração de posse. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. Para a concessão de medida liminar em ação de reintegração de posse de força nova, o autor deve demonstrar, de forma suficiente para uma cognição sumária, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. Estando a petição inicial devidamente instruída com elementos que indicam a posse anterior, o esbulho praticado há menos de ano e dia, a perda da posse e o perigo de dano, é cabível o deferimento da liminar de reintegração, nos termos do artigo 562 do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 558, 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8022897-94.2025.8.05.0000, da Comarca de
ITACARÉ
(BA), agravante
SVEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e agravado
CRISTOVAO ANDRADE DOS SANTOS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .